Tribunal: TJDFT
Processo: 0701191-13.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado, de forma a manter a sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para que a parte ré se abstenha de efetuar o desconto de 1,5% na remuneração da parte autora, relativa à contribuição previdenciária militar prevista no texto original da Lei no 3.765/1960, bem como para condená-la a restituir os valores descontados a partir do dia em que foi indeferido o requerimento administrativo. A parte embargante defende a necessidade de sobrestamento do processo face a existência de matéria com repercussão geral reconhecida no RE 593.068. Aduz a existência de omissão quanto ao caráter contributivo e solidário do regime previdenciário, sendo necessário o prequestionamento dos artigos 37, caput; 40 §3o; 184, V; 195, II; e 201 da Constituição Federal.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não há que se falar em sobrestamento face o mencionado Recurso Extraordinário, paradigma do tema 163 de repercussão geral, onde foi fixada a tese de que: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”. Isso porque já houve o trânsito em julgado daquele Recurso Extraordinário, bem como porque a tese fixada sequer ampara o pleito da parte embargante, visto que a Suprema Corte apenas elucidou que não há contribuição previdenciária quanto a benefícios que sequer serão incorporados à aposentadoria. No mesmo sentido: (Acórdão 1682575, 07268194420228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Não se evidencia omissão no julgado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza a omissão alegada.
V. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. No caso, o acórdão expressamente elucidou que: “VII. Inexiste a alegada ofensa ao caráter contributivo e solidário da previdência social, visto que a contribuição complementar tinha por objetivo uma contrapartida específica, que era o pagamento de pensão militar em favor da filha da parte autora, que não será instituída face a renúncia formulada”.
VI. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
VII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.